Tribunal: STF
Processo: ARE 1425904
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL EM DESFAVOR DE JUIZ DE DIREITO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO PROFERIDA EM WRIT IMPETRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ATO DE ÍNDOLE PURAMENTE JURISDICIONAL – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE TÍPICA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – APURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 25 a 48 DA LOMAN – MINISTÉRIO PÚBLICO - EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL – ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER – CONFIGURAÇÃO – TRANCAMENTO DEFINITIVO DA INVESTIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – MEDIDA DE RIGOR – SEGURANÇA CONCEDIDA. Não há falar na instauração de inquérito civil contra magistrado, por ato de improbidade administrativa, quando evidenciado que as circunstâncias, apontadas como motivo daquela instauração, denotam o exercício puro da atividade jurisdicional e, sobretudo, se elas não se enquadrarem em quaisquer das hipóteses previstas na Lei n. 8.429/1992. Se patente a inexistência de justa causa, para a inclusão do magistrado no polo passivo de procedimento inquisitório civil, de rigor, o seu trancamento definitivo.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLIX; 37, § 4º; e 129, III, da CF.  



     O recurso não deve ser provido. No caso, denota-se que  a  parte recorrente não apresentou a  mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema.



     Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    [...]



    o fato é que os atos, ditos irregulares, atribuídos ao Impetrante, não causaram dano, nem mesmo potencial, ao erário, nem trouxeram qualquer vantagem para ele ou para outrem, de modo que devem ser considerados como de atividade atípica de administrador, às vezes exercidas pelos magistrados, sobretudo porque tiveram índole, eminentemente, jurisdicional, ou seja, evidente atividade judicial típica. Considerando-se a necessidade do enquadramento desta situação nas circunstâncias descritas no artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, além de a hipótese não corresponder a qualquer dano ao erário, tampouco, houve ameaça ao patrimônio público e social, ao meio ambiente ou a outros interesses difusos e coletivos.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator